Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-47.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000465-47.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA BARROS Advogado(s): HEITOR ALVES OLIVEIRA, ROBENILTON DA SILVA DOURADO FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO Advogado(s):NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALDO PEREIRA BARROS contra decisão do juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Morro do Chapéu, que indeferiu liminar requerida em mandado de segurança impetrado em face do MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO. O agravante busca a concessão da medida liminar para ser reintegrado ao cargo de motorista do Hospital Municipal de Mulungu do Morro, alegando remoção arbitrária e perseguição política, com ausência de remuneração e prejuízo de ordem alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de mandado de segurança, notadamente a demonstração da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final do processo, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida se concedida ao final, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. 4. A alegação do agravante de que atuou como motorista do Hospital Municipal de 2012 até janeiro de 2024 não é comprovada por documentos contemporâneos e objetivos que evidenciem tal situação funcional. 5. Os contracheques e fichas de ponto apresentados se referem a períodos antigos, compreendidos entre 2008 e 2013, e os demais documentos juntados não demonstram o vínculo recente ou atual com o hospital. 6. A ausência de prova documental suficiente e atual enfraquece a verossimilhança das alegações e impede a formação de juízo de probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da medida de urgência pleiteada. 7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e eventual reanálise da tutela poderá ser feita mediante apresentação de novos elementos probatórios, não se verificando, por ora, ilegalidade ou abusividade aptas a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 931 e 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8000465-47.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante RONALDO PEREIRA BARROS e como agravado MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239